Tribunal: TJSP
Processo: 2122211-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122211-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente JEFERSON
PIMENTEL CALMO e Impetrante CLEBER ANTONIO MACHADO, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE BOTUCATU/SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10361
2
VOTO No 10361
HABEAS CORPUS No 2122211-09.2020.8.26.0000
COMARCA: Botucatu
VARA DE ORIGEM: 2a Vara das Execuções Criminais
IMPETRANTE: Cleber Antonio Machado (Advogado)
PACIENTE: Jeferson Pimentel Calmo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Cleber Antonio Machado, em favor de Jeferson
Pimentel Calmo, objetivando a dispensa do exame criminológico, com a
imediata análise do pedido de progressão ao regime intermediário.
Relata o impetrante que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio.
Sustenta que, apesar de preenchido o lapso temporal
exigido por lei, a douto juízo a quo determinou a realização de exame
criminológico.
No entanto, em razão da pandemia do covid-19, “não
houve qualquer andamento, e sequer cumprimento de ordens urgentes” o que
configura evidente “excesso de prazo na concessão de benefício” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 26/27), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 30) e a douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10361
3
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 33/36).
É o relatório.
Consta das informações prestadas que o paciente
cumpre pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias, pela prática do crime de
latrocínio, com término previsto somente para 07/03/2025.
Consta, também, que “o paciente pleiteou a progressão
de regime para o semiaberto, entretanto, o Ministério Público requereu a
realização de exame criminológico, o qual foi deferido em 18/02/2020”.
Constou, ainda, que o processo de execução do
paciente é físico.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, conforme entendimento desta colenda
Câmara, a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não aboliu o exame
criminológico, devendo os condenados por crimes graves serem
submetidos à avaliação técnica, como no caso em comento.
Nesse passo, não se verifica nenhuma ilegalidade no
decisum do d. juízo das Execuções Criminais que determinou a realização do
exame criminológico.
Desta forma, constata-se que, in casu, era mesmo
necessária a realização de exame criminológico para se aferir a assimilação
da terapêutica penal e verificar se há elementos indicativos de que o paciente
não voltará a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10361
4
A propósito:
“Essa E. Câmara tem entendido que o exame
criminológico não foi abolido totalmente e é necessário
quando se tratar de mais de um crime praticado com
violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado
inúmeras infrações penais e ainda quando demonstre
perigosidade na execução do crime acima da média. E
esse é o caso sub judice, já que o agravante demonstra
personalidade desabonadora, voltada à prática de delitos
patrimoniais, especialmente o roubo, que somada ao
conturbado histórico prisional, recomenda-se, com razão,
a realização de exame criminológico para verificação do
mérito
subjetivo
do
sentenciado.
Assim,
inexiste
constrangimento ilegal a ser reconhecido diante da
determinação devidamente fundamentada pelo juízo a
quo para realização do exame criminológico” (Agravo em
Execução
Penal
no
0002935-75.2018.8.26.0521,
Sorocaba, rel. DAMIÃO COGAN, 5a Câmara de Direito
Criminal, j. 05/07/2018).
“Agravo em Execução Penal - Recurso da defesa - Pleito
de progressão ao regime semiaberto, indeferido -
Determinação de realização de exame criminológico -
Decisão fundamentada que atende à exigência do art. 93,
IX, da Constituição Federal, e está alinhada com a
Súmula Vinculante 26 e a Súmula 439, do STJ -
Gravidade concreta dos delitos e avaliação desfavorável
anterior que justificam a cautela adotada - Poder/dever do
julgador de determinar a produção de todas as provas
que entender pertinentes e necessárias ao deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10361
5
controvérsia - Agravante condenado em razão do
cometimento de crimes graves e que possui longa pena
por
cumprir”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0002329-47.2018.8.26.0521, Sorocaba, rel. JUVENAL
DUARTE, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 02/08/2018).
Ademais, em consulta ao SIVEC (Sistema das Varas
das Execuções Criminais), depreende-se que, durante o cumprimento da
pena, o paciente cometeu duas faltas disciplinares de natureza grave, bem
como teve regime semiaberto sustado, tudo a indicar que o deferimento de
eventual benefício deve ser avaliado com maior cautela, assim, imprescindível
o exame criminológico.
No tocante à alegação de demora na análise do pedido
de progressão de regime semiaberto, a ordem, também, deve ser denegada,
pois, das informações prestadas, se constata que a execução criminal do
paciente se trata de processo físico e, em razão da pandemia do Covid-19,
eventual demora se mostra justificável.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente sofrer qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator